Tribunal: TJMT
Processo: 1035613-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035613-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (RECORRENTE), ELISANGELA CRISTINA MOIOLI - CPF: 890.325.351-53 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTAS PROCESSUAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Recorrente alega que foi indevidamente cobrado e que teve que desembolsar R$ 490,57, referentes a custas processuais e taxa de desarquivamento.

2.

O Estado reconheceu a inexistência do débito e concordou em restituir o valor em dobro, sem, contudo, aceitar o pleito de danos morais.

3.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por danos morais. Para a configuração do dano moral, é necessário que o evento cause abalo emocional significativo, constrangimento ou exposição vexatória, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

Reconhecida a existência de cobrança indevida de custas processuais, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos pelo Reclamante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve erro por parte do ente público e ausência de contestação quanto à devolução.

5.

Ante ao exposto, a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024